Tribunal: TJBA
Processo: 8035461-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035461-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIGHT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO
TENANT MIX
. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REJEITADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVAS PERTINENTES
,
EM TESE
,
À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8035461-15.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante

LIGHT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP
e Apelad
o

CONDOMINIO NACIGUAT
.

Acordam os
Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator